Tribunal: TJMT
Processo: 1024506-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1024506-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude de decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002232-44.2016.11.0033 proposta em face de JOSÉ MARCELO GARDIA MENDES, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do Executado.
Inconformado, o Recorrente alega que o pedido formulado não viola a dignidade da pessoa humana.
Sustenta que o novo CPC possibilita a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária.
Ressalta que é credor do Agravado da quantia originária de R$ 109.900,00 (cento e nove mil e novecentos reais), representada pela cédula rural pignoratícia n.o 40/00287-X.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, haja vista que, inobstante o art. 139 do CPC permita ao juiz a quo a adoção das medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito exequendo, há de se observar que, em tese, a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Executado, não é instrumento eficaz para a garantia do pleno adimplemento do crédito, afigurando mero ato de punição, comprometendo, não o patrimônio, mas os próprios atos da vida civil da parte executada.
Ademais, como bem consignado pelo Julgador de primeiro grau “não consta nos autos prova de que os devedores sejam titulares de cartões de créditos nacionais e/ou internacionais a legitimar o cancelamento”.
No mesmo sentido, não ficou demonstrado que o devedor tenha passaporte e que pretende usá-lo em viagem internacional.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, tenho que as medidas requeridas para alcançar a satisfação do débito não se mostram capazes de, efetivamente, alcançar a constrição de recursos do Agravado, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de efeito ativo, no curto espaço de tempo até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora